Tribunal: TCU
Processo: 019.223/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1131/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.025/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 169, inciso I do Regimento Interno do TCU, em considerar integralmente atendidas as deliberações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1131/2023-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e arquivar os presentes, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.223/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.